Tribunal: TJMT
Processo: 1001417-15.2020.8.11.0025
Órgão julgador: SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-02-23
Data de publicação: 2022-03-05

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001417-15.2020.8.11.0025
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Duplicata]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE MORAES FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[CAIABI PARK HOTEL LTDA - ME - CNPJ: 01.317.122/0002-50 (APELANTE), VALDEIR DE QUEIROZ LIMA - CPF: 371.788.651-72 (ADVOGADO), AM/PM COMESTIVEIS LTDA - CNPJ: 40.299.810/0001-05 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

Ementa.

APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS À EXECUÇÃO - SENTENÇA QUE REJEITOU OS EMBARGOS DIANTE DA INTEMPESTIVIDADE - RECURSO DA EMBARGANTE - INÍCIO DA FLUÊNCIA DO PRAZO COM A JUNTADA DA CERTIDÃO DIGITAL DO MEIRINHO – DESNECESSIDADE DE JUNTADA DE DIGITALIZAÇÃO DO MANDADO FÍSICO PARA INÍCIO DA FLUÊNCIA DO PRAZO - CERTIDÃO JUNTADA AOS AUTOS DIGITAIS COM ASSINATURA DIGITAL VÁLIDA - ATO QUE EQUIVALE A JUNTADA DO MANDADO AOS AUTOS – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I - “Art. 71. A movimentação de liberação da certidão assinada digitalmente no sistema equivalerá, para todos os fins, à juntada do mandado.” (RESOLUÇÃO TJ-MT/TP No 03 DE 12 DE ABRIL DE 2018)

II - A ausência de juntada de digitalização do mandado de citação em papel não obsta o início e transcurso de prazo, a letra da lei que determina a juntada do mandado cumprido (Art. 231, II do CPC) não denota que deverá haver juntada do referido documento físico, mas sim, do ato realizado e certificado pelo oficial de justiça, o que foi feito.

III - Tratando-se de processo digital, a fluência do prazo iniciará da data em que o oficial de justiça disponibilizar a certidão de cumprimento ao mandado, não o mandado digitalizado.

IV - A certidão do oficial de justiça é dotada de fé pública, o que lhe confere presunção de veracidade nas certidões de sua lavra, até prova em contrário.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara.

Trata-se de recurso de Apelação Cível de n. 1001417-15.2020.8.11.0025 interposto por CAIABI PARK HOTEL LTDA – ME contra sentença proferida nos “EMBARGOS A EXECUÇÃO” onde litiga com AM/PM COMESTIVEIS LTDA perante a 2.a Vara Cível da Comarca de Juína - MT.

Prolatada a sentença que consta sob ID. 107118450 o magistrado de piso indeferiu a petição inicial e julgou extinto o processo sem resolução de mérito, nos termos do artigo 485, inciso I do Código de Processo Civil. Custas judiciais pelo embargante e sem honorários.

Posteriormente, em sede de sentença de embargos de declaração opostos contra a supracitada sentença, sob ID. 107118454, o magistrado de piso acolheu parcialmente os aclaratórios parcialmente apenas aplicar a teoria da aparência e considerar válida a citação pessoal da embargante na pessoal do Sr. Hilton de Campos Junior.

Em suma, aduz o recorrente sob ID. 107118456 nulidade da sentença por falta de fundamentação, motivo pelo qual requer seja reconhecida a nulidade da sentença proferida nos declaratórios por ausência de fundamentação e negativa de prestação jurisdicional e, com fulcro no art. 1.013, par. 3o, inc. IV, proferido novo julgamento;

Alega ocorrência de violação dos ARTS. 915 c/c 231 CPC; ARTS. 69 e 70 DA RESOLUÇÃO TJ-MT/TP No 03/2018; ARTS. 5o- LV, 22-I e 24- XI, da CF, eis que a r. sentença apelada decretou a intempestividade do embargos à execução aduzindo que, por se tratar de processo eletrônico, o art. 71 da Resolução TJMT/TP n. 03/2018 dispensa a juntada aos autos do mandado de citação devidamente cumprido, sendo que o termo inicial para o seu oferecimento, a data ‘da movimentação de liberação da certidão assinada digitalmente no sistema [data da juntada aos autos da certidão do oficial de justiça]’”. Com a devida vênia, entende a Apelante que a r. sentença violou direta e frontalmente o art. 915-CPC e 231, ambos do CPC e os arts. 69 e 70 da própria Resolução TJMT/TP n. 03/2018, segundo os quais, o prazo para oferecimento dos embargos à execução, conta-se da juntada aos autos do mandado de citação devidamente cumprido;

Afirma que o art. 915-CPC c/c 231, CPC são categóricos preceituando que o termo inicial para oferecimento dos embargos é a data da juntada aos autos do mandado de citação devidamente cumprimento; A mesma Resolução TJ-MT/TP no 03/2018 reza no art. 69 que os “os originais dos avisos de recebimento e mandados serão digitalizados e inseridos nos autos digitais”; e no inc. II do art. 70 que “o oficial de justiça deverá proceder à elaboração da respectiva certidão eletrônica, digitalizar e incluir no sistema PJe o mandado e certidão”.;

Sustenta ser equivocado o entendimento esposado na sentença apelada de que o art. 71 da Resolução dispensa a juntada aos autos digitais do mandado de citação devidamente cumprido. A uma porque ele não diz isso; e a duas, porque os arts. 69 e 70 exigem expressamente a sua digitalização e inserção aos autos digitais; a três porque o princípio da documentação exige que todos os atos processuais sejam documentados e inseridos nos autos pois, segundo o milenar brocardo romano, quod non est in actis non est in mundo (o que não está nos autos não está no mundo). E o mais relevante ainda é que o caput do art. 70 preceitua que “o prazo começará a correr da juntada aos autos digitais do mandado de citação, salvo disposição diversa na forma do art. 231 CPC”. Observe-se que ele diz “salvo disposição diversa na forma do art. 231 CPC”. Não diz ele salvo disposição diversa nesta Resolução;

Registra que havendo conflito entre o CPC – que também é aplicável ao processo eletrônico, diga-se – e o art. 71 da aludida TJ-MT/TP no 03/2018, deve prevalecer o CPC, já que norma de hierarquia superior, elaborada em processo legislativo regular, refletindo o caráter dogmático de observância ao princípio da legalidade consagrado pela Constituição da República. Em outras palavras, se a Lei Federal (Código de Processo Civil) exige a juntada aos autos do mandado de citação cumprido para início do prazo de apresentação dos embargos, a Resolução não pode, com a devida vênia, dispensar esta juntada para início do prazo;

Argumenta que o art. 69 exige a digitalização do mandado devolvido e sua inserção nos autos digitais; e o art. 70, também determina a digitalização e inclusão do mandado devolvido nos autos digitais e, assim como os arts. 231 c/c 915-CPC diz que o início de contagem do prazo para apresentação dos embargos conta-se da referida juntada;

Requer seja conhecido e provido o presente recurso para reformar/anular a sentença apelada, decretando a tempestividade dos embargos à execução e determinando ao Juízo de piso o seu recebimento e regular processamento.

Sem contrarrazões.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Cuida-se a demanda de embargos em face da execução de título extrajudicial oposta por CAIABI PARK HOTEL LTDA – ME, doravante denominado recorrente, contra execução de n. 1001053-14.2018.8.11.0025 ajuizada por AM/PM COMESTIVEIS LTDA.

Noticiou o recorrente/embargante em instancia primeva que o termo inicial do prazo de 15 (quinze) dias para oferecimentos dos embargos é a data da juntada do mandado cumprido e que o prazo não se iniciou em virtude de que o Oficial de Justiça apenas lançou a sua certidão de citação, sem, contudo, juntar uma cópia do mandado.

O juiz aquo julgou a ação extinta sem resolução de mérito por intempestividade no protocolo dos embargos a execução.

A tese recursal funda-se em necessidade de reforma diante da nulidade da certidão digital exarada pelo oficial de justiça, vez que faz-se necessária a digitalização do mandado devidamente assinado para que o prazo possa correr devidamente, motivo pelo qual o protocolo dos embargos à execução devem ser reputados tempestivos eis que houve o comparecimento espontâneo do recorrente em instância primeva.

Nesse contexto, a controvérsia em exame está em saber se é o caso de anular a sentença para considerar tempestivos os Embargos, ante a verificação de tempestivamente do ajuizamento do presente embargos à execução.

Pois bem.

Compulsando o caderno processual dos autos da execução de n. 1001053-14.2018.8.11.0025, ora embargada, verifica-se sob ID. 22249012 a certidão digital positiva de citação exarada pelo Oficial de Justiça datada a sua juntada de 01/08/2019, por sua vez, em 23/03/2020 a secretaria sob ID. 30612284 certificou o decurso de prazo para apresentação de embargos à execução.

O âmago recurso consubstancia-se na afirmação de que a simples certidão digital, sem a devida digitalização do mandado e assinatura do ato citatório não serve para dar início ao prazo de apresentação dos embargos à execução.

Para tanto, o recorrente suscita os artigos 915 e 231 do CPC que prelecionam:

“Art. 231. Salvo disposição em sentido diverso, considera-se dia do começo do prazo:

I - a data de juntada aos autos do aviso de recebimento, quando a citação ou a intimação for pelo correio;

II - a data de juntada aos autos do mandado cumprido, quando a citação ou a intimação for por oficial de justiça;

(...)

Art. 915. Os embargos serão oferecidos no prazo de 15 (quinze) dias, contado, conforme o caso, na forma do art. 231.”

Em continuidade de sua narrativa recursal, o apelante suscita a RESOLUÇÃO TJ-MT/TP No 03 DE 12 DE ABRIL DE 2018, que Regulamenta o Processo Judicial Eletrônico no âmbito da 1a e 2a Instâncias do Poder Judiciário do Estado de Mato Grosso:

“Art. 69. Quando, por motivo técnico, for inviável o uso do meio eletrônico para a realização de citação, intimação ou notificação, ou nas hipóteses de urgência ou determinação expressa do magistrado, os atos processuais deverão ser praticados segundo as regras ordinárias, digitalizando-se os documentos físicos que serão, posteriormente, descartados.”

O apelante alegou que o mandado não teria sido juntado aos autos na citada data no decisum, haja vista a expedição de uma certidão, digital, que não supre a digitalização do mandado físico, contudo, trata-se de processo digital, que prevê o seguinte regramento:

“Art. 70. Quando a citação, a intimação ou a notificação forem realizadas pelo correio, por oficial de justiça, por carta precatória ou por carta de ordem, o prazo começará a correr da data de juntada aos autos digitais, conforme o caso, do aviso de recebimento, do mandado, da carta de ordem ou carta precatória devidamente cumprida, salvo disposição em sentido diverso, na forma do artigo 231 do CPC.

(...)

Art. 71. A movimentação de liberação da certidão assinada digitalmente no sistema equivalerá, para todos os fins, à juntada do mandado.

§ 1o Os mandados, contramandados, ofícios e alvarás farão referência ao número do processo e ao endereço do Portal onde pode ser realizada a consulta e verificação da autenticidade do documento.”

Desse modo, tratando-se de processo digital, a fluência do prazo iniciará da data em que o oficial de justiça disponibilizar a certidão de cumprimento ao mandado, não o mandado digitalizado.

A ausência de juntada de digitalização do mandado de citação em papel não obsta o início e transcurso de prazo, a letra de lei que determina a juntada do mandado cumprido (Art. 231, II do CPC) não denota que deverá haver juntada do referido documento físico, mas sim, do ato realizado e certificado pelo oficial de justiça, o que foi feito.

Assim, uma vez que o mandado de citação apenso, foi devidamente cumprido pelo meirinho, o que restou certificado à sob ID. 22249012, por isso, é irrefutável que iniciou-se a fluência do prazo para oposição dos embargos à execução.

Nesse sentido:

“APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. SENTENÇA QUE REJEITOU OS EMBARGOS. INTEMPESTIVIDADE. INCONFORMISMO DO EMBARGANTE. ALEGAÇÃO DE TEMPESTIVIDADE ANTE A NÃO JUNTADA DO MANDADO DE CITAÇÃO NA DATA CITADA NO DECISUM. IMPROCEDÊNCIA. PROCESSO DIGITAL. CERTIDÃO JUNTADA AOS AUTOS DIGITAIS QUE EQUIVALE A JUNTADA DO MANDADO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.” (TJSC, Apelação Cível n. 2014.091261-2, da Capital - Bancário, rel. Des. José Everaldo Silva, Quarta Câmara de Direito Comercial, j. 12-04-2016).

“APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. SENTENÇA QUE REJEITOU OS EMBARGOS DIANTE DA INTEMPESTIVIDADE. INTELIGÊNCIA DO ART. 739, I, DO CPC. RECURSO DA EMBARGANTE. ALEGAÇÃO DE QUE OS EMBARGOS SÃO TEMPESTIVOS POIS NA DATA CONSIDERADA PELO JUÍZO SINGULAR COMO A DE INÍCIO DA FLUÊNCIA DO PRAZO PARA INTERPOSIÇÃO DOS EMBARGOS OCORREU SOMENTE A CERTIFICAÇÃO DA CITAÇÃO PELO OFICIAL DE JUSTIÇA E NÃO A JUNTADA EFETIVA DO MANDADO DE CITAÇÃO. IMPROCEDÊNCIA. CERTIDÃO JUNTADA AOS AUTOS DIGITAIS COM ASSINATURA DIGITAL VÁLIDA. ATO QUE EQUIVALE A JUNTADA DO MANDADO AOS AUTOS. RESOLUÇÃO 3/2013-GP/CGJ QUE SE DESTINA A DISCIPLINAR LEI FEDERAL N. 11.419/2006 NOS TERMOS DO ART. 18 DO REFERIDO DIPLOMA LEGAL. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. O cômputo do prazo para a prática do ato processual dar-se-á: [...] Parágrafo único. Nos casos em que a fluência do prazo inicia com a juntada do mandado, a movimentação de liberação da certidão assinada digitalmente na pasta digital equivalerá para todos os fins à juntada do mandado. (Resolução Conjunta n. 3/2013-GP/CGJ, Art. 40) (Apelação Cível n. 2014.047995-4, da Capital, Quarta Câmara de Direito Comercial, rel. Des. Lédio Rosa de Andrade, j. 5-8-2014).” (TJSC, Apelação Cível n. 2015.065411-5, de Guaramirim, rel. Des. Rejane Andersen, Segunda Câmara de Direito Comercial, j. 01-12-2015).

Outrossim, a certidão do oficial de justiça é dotada de fé pública, o que lhe confere presunção de veracidade nas certidões de sua lavra, até prova em contrário.

Afigura-se inviável o reconhecimento da tempestividade dos embargos à execução, porquanto sendo o mandado citatório devidamente cumprido juntado aos autos, eis que os embargos à execução foram opostos quase oito meses depois, por isso, resta clarividente que o Juízo a quo agiu com o costumeiro acerto ao reconhecer a sua intempestividade.

Isto posto, CONHEÇO do recurso e NEGO-LHE PROVIMENTO, no sentido de manter a decisão atacada, por estes e por seus próprios fundamentos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/02/2022